Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076. DISTINÇÃO.
1. A tese definida para o tema 1.076 ocorreu num ambiente processual em que realizada cognição exauriente sobre o objeto litigioso (sentença e apelações), sendo diverso dos presentes autos, de julgamento de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a denunciação da lide, que restou, ao final, provido, para considerar inadmissível a litisdenuntiatio em relação à agravante (Bevicred Informações Cadastrais Ltda-ME), e excluí-la do processo.
2. O arbitramento da verba honorária não configurou divergência quanto ao tema 1.076, pois resultou da interpretação sistemática de regra do processo civil (§ 8o do art. 85), em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional, aos quais o juiz deve observância (art. 8o do CPC), de envergadura constitucional, e que seriam desatendidos se houvesse arbitramento de honorários vultosos, proporcionando evidente enriquecimento sem causa do patrono da parte, quando a finalidade precípua é remunerá-lo adequadamente pelos serviços advocatícios efetivamente prestados.
3. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.